Tribunal: TJES
Processo: 5002048-83.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002048-83.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIDE MURICI SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002048-83.2022.8.08.0030

EMBARGANTE:

CLEIDE MURICI SANTOS

EMBARGADA:

MUNICIPIO DE LINHARES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS EXIGIDOS POR LEI. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARA PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. MULTA APLICADA.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 6884810) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo requerido.

A parte autora opôs embargos (ID 6940163) alegando que houve omissão no Acórdão por compreender que o julgado não levou em consideração a renda
per capita
da família, motivo pelo qual pleiteia a reforma do julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95, com a nova redação dada pelo Código de Processo Civil.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa, não mostrando viável a oposição dos embargos, que é uma via exígua de recurso para reanalisar as alegadas provas dos autos.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de

ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Como se extrai do Acórdão vergastado, observa-se que a sentença fora mantida
in totum
. Não havendo alteração da sentença, esta pode ser mantida por seus próprios fundamentos, como disposto art. 46 da Lei nº 9.099/95 e consagrado na súmula deste Colegiado Recursal pelo seguinte enunciado:

Enunciado nº 11 -
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Sobre a temática o STF assim assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Por fim reforço que, ainda que para efeito de prequestionamento, é necessário que seja demonstrada existência de algum dos vícios previstos no artigo 48 da Lei n. 9.099/95, não sendo cabível a interposição apenas para o citado fim.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS COM INTUITO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EXEGESE DO ENUNCIADO 125 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. "Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125 Fonaje). (TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 5004902-85.2020.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Oct 21 00:00:00 GMT-03:00 2021).(TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 50049028520208240091, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 21/10/2021, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. O embargante aponta omissão do acórdão, pois ignorou que, mesmo tendo sido a embargada internada em hospital privado, sem convênio com o Sistema Único de Saúde/SUS, deveriam ter sido aplicados parâmetros financeiros fixados em tabelas pelo próprio sistema SUS, para casos de internação em Unidade de Terapia Intensiva/UTI. 3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona quanto à inaplicabilidade da tabela do SUS para débitos oriundos de internação em hospital da rede privada não conveniado. Nesse sentido: acórdão n.1070621, 20150110217496APC, relatora Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 05/02/2018; acórdão n.877154, 20110112315225APO, Relatora Nídia Corrêa Lima, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 09/07/2015.
4. In casu, não existem vícios a serem sanados. Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível ante a inadequação da via recursal eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07584460820188070016 DF 0758446-08.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/08/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

No mesmo sentido é o Enunciado 125 do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

É nítido, portanto, o propósito de reabrir questão amplamente debatida, fugindo do objetivo do recurso discutido, vez que é evidente que o Embargante visa, tão somente, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo juízo
a quo
e por esta colenda Turma Recursal, sendo os Embargos, na verdade, meramente protelatórios.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)